Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-08.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO, ESTUPRO E ASSÉDIO SEXUAL. VÍTIMA ADVOGADA. PLEITO DA OAB/DF DE ATUAR COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO À PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Ainda que se possa vislumbrar a intervenção da OAB em inquéritos ou processo que envolva advogados indiciado, acusado ou ofendido, conforme preceitua o artigo 49 da Lei n. 8.906/1994, não é a simples existência de uma querela judicial que envolva advogado como uma das partes que irá autorizar a intervenção da OAB/DF. Há a necessidade de uma violação direta a uma prerrogativa da instituição, que atente contra sua finalidade.
4. Reclamação julgada improcedente.